Tribunal: CARF
Processo: 10935.901400/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901400/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.950 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
RURALTEC RURAL TÉCNICAS AGRÍCOLAS E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
# DA COMPENSAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901400/2010-27
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.950 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901400/2010-27

A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
36274.15753.270307.1.7.02-2975
(PER/DCOMP
com
demonstrativo
de
crédito)
e
23115.29236.280105.1.3.02-7340, intenta compensar débitos próprios com pretenso crédito de
Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano calendário de 2001, no valor original de R$ 1.786,22.
# DO DESPACHO
A DRF CASCAVEL, por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 868490043,
tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no procedimento eletrônico de validação
(R$ 0,00), resolveu por não homologar as compensações declaradas nos referidos
PER/DCOMPs.

De acordo com a análise de crédito, constando inclusive do despacho, não se
confirmou a parcela de R$ 2.310,09 relativa à estimativa de Dez/2001, compensada com saldo
negativo de IRPJ de 2000, além de ter sido verificado utilização do crédito em compensações
anteriores à transmissão do PER/DCOMP no 36274.15753.270307.1.7.02-2975, no valor original
de R$ 1.192,72.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.950 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901400/2010-27

# DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade,
alegando, em apertada síntese, que o crédito em questão (R$ 1.786,21) tem origem em
pagamentos do IRPJ durante o ano base de 2001, todos por estimativa, no valor total de
R$2.310,09., informados na DIPJ/2002, informação que só chegou ao Banco de Dados da RFB
em 28.01.2005, retificada em 27.03.2007, gerando transtorno tanto para o Fisco e também para o
contribuinte.
Requer, ao final, que seja julgado o despacho improcedente, reconhecendo-se o
valor do crédito apurado na DIPJ e com isso despachando o cancelamento do valor principal,
multas e juros.
Em sessão de 28 de novembro de 2018 (e-fls. 75) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores acessaram os sistemas da RFB e identificaram nas declarações
DCTF do ano-calendário 2001 que as estimativas de IRPJ foram quitadas por recolhimentos via
DARF e por compensação de saldo negativo de anos anteriores (1999 e 2000).
Os recolhimentos foram todos validados, no valor total de R$ 567,85 além de
353,39 de compensações com saldo negativo dos anos 1999 e 2000. Os valores quitados por
compensação sem descriminação de origem do crédito não forma validadas pelos julgadores da
DRJ.
Assim, tem em vista o IRPJ apurado no valor de R$ 523,88 e as parcelas
validadas no valor de R$ 921,24 [R$ 567,85 (DARFs) + 353,39 (compensações), foi apurado R$
397,36 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.950 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901400/2010-27

Ciente da decisão de primeira instância em 13/12/2018 (e-fls. 85), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 10/01/2019 (e-fls. 86), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que vinha apurando “créditos sobre pagamentos realizados através de
estimativas de lucros dos anos base de 1996, 1997, 1998 e 1999” e que estes crédito se
acumularam no ano-calendário 2000.
Apresenta tabelas nas e-fs. 90 e 91 descrevendo recolhimentos de estimativas nos
anos 2000 e 2001
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Inicialmente , deve-se destacar que a recorrente está aproveitando apenas o valor e
R$ 593,50 do crédito que entende possuir pois houve utilizações de saldo negativo no valor de
R$ 1.192,72 em outras compensações sem utilização de DCOMP, como atesta o texto do campo
3 do despacho decisório:
“Valor original do crédito utilizado em compensações anteriores à transmissão
do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 1 192,72”

A recorrente informa na e-fls. 57 que o crédito original da data da transmissão da
DCMP soma R$ 593,50:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.950 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901400/2010-27

Quanto à apuração do crédito, o Acórdão recorrido identificou que a recorrente
cometeu erro material no preenchimento da DCOMP pois as antecipações do devido
(estimativas de IRPJ) não se resumiam em apenas a uma compensação da estimativa de
dezembro de 2001 mas sim de pagamentos e compensações de todos os meses do ano. O relator
do acórdão consultou os sistemas da RFB e elaborou a tabela de e-fls. 78 que abaixo
reproduzimos demonstrando todos os pagamentos e compensações informadas em DCTF:

Assim, dos R$ 1.742,24 compensados com saldo negativo de anos anteriores, o
relator identificou R$ 353,39 por se tratarem de utilizações de saldo negativo dos anos-
calendário 1999 e 2000.
A diferença de R$ 1.388,85 não foi validada pois entendeu-se que não havia
informações de sua origem.
No recurso voluntário, a recorrente alega que apurou créditos de saldo negativo de
diversos anos que se acumularam no ano de 2000.
No entanto, a recorrente não apresentou a sua escrituração contábil para
comprovar a origem destas compensações e isto tem especial relevância no caso presente pois
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.950 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901400/2010-27

estas compensações de estimativas foram realizadas em período anterior à implantação do
sistema PER/DCOMP, o que significa que a compensação se operava exclusivamente por meio
de sua escrita contábil. A informação em DCTF de compensação tinha caráter apenas
informativo para justificar a redução do valor a pagar em função da compensação contábil
operada.
Ademais, como se verifica no extrato da DIPJ de e-fls. 78 (abaixo), a recorrente
informou que recolheu o total de R$ 1.570,71 no ano de 2000 a título de estimativas, mas na sua
tabela de e-fls; 90 demonstra o pagamento de R$ 1.557,83:

Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado. Todavia, demonstrado está que a Recorrente
assim não procedeu. A Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que justifiquem as informações relativas às compensações de estimativas, tal como
observado pelo Acórdão recorrido..
Desta forma, como a recorrente não apresentou sua escrita contábil de modo a
contrapor os argumentos do Acórdão recorrido, no sentido de que parte das compensações de
estimativas do ano-calendário 2001 não se encontram justificadas, o acórdão recorrido não
merece reformas.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo a decisão de 1a instância.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.950 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901400/2010-27

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital